Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O agravante pretende a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência, cuja pretensão encontra respaldo no art. 1.015, I, do CPC. Eventual reconhecimento de que os pedidos constituiriam inovação recursal não resultaria em não conhecer do recurso, mas apenas no seu recebimento em parte.
2. Demonstrada a transferência de valores em favor da agência de turismo, evidencia-se que a agravante integra a cadeia de fornecimento do serviço, tornando-se, assim, responsável, ainda que solidariamente, pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, ora agravado, nos termos dos arts. 14, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC. Ademais, a ausência do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, com a definição das obrigações, inviabiliza apurar como ficaram acordadas as responsabilidades entre a agência de turismo e a agravante.
3. A juntada do boleto de câmbio gerado pelo sistema de câmbio disponibilizado pela corretora é insuficiente para afastar a plausibilidade do direito necessário ao deferimento do arresto de valores como medida cautelar antecipatória.
4. No que se refere ao perigo de dano, o fundamento para deferir a tutela de urgência residiu na desinformação acerca de “garantias efetivas da existência de patrimônio suficiente para resguardar a recomposição do seu prejuízo”. Ausente, contudo, notícia de ações envolvendo falência, recuperação judicial ou insolvência civil a demonstrar, indubitavelmente, a perda patrimonial das empresas que compõem o polo passivo da ação principal.
5. Igualmente, inexistem indícios de que a circunstância patrimonial da agravante é de dilapidação de bens.
6. A justificativa utilizada na decisão agravada é insuficiente para determinar o arresto de valores, especialmente porque a contestação foi recentemente apresentada na ação originária.
7. O arresto prévio, via Sisbajud, trata-se de medida de caráter excepcional, cuja urgência se justifica pela evidência de que o direito buscado judicialmente não será assegurado.
8. Sopesando a argumentação jurídica lançada, tem-se que ausente um dos requisitos para o deferimento da medida acautelatória, objeto do decisum impugnado. Igualmente, pode-se concluir pela inexistência de risco ao resultado útil do feito originário.
9. A litigância de má fé não se presume, cuja ocorrência, pois exige-se a prova adequada e pertinente do dolo de causa dano processual à parte adversa, o que não restou comprovado.
10. Quanto à pretensão de que sejam remetidas peças do processo ao Ministério Público, a fim de apurar a existência, em tese, da prática de crime de fraude processual (art. 347 do CP), observa-se que se trata de providência que pode ser adotada pela própria agravante, nos termos do 5o, § 3o, do Código de Processo Penal.
11. Deu-se provimento ao recurso.